Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. CONTRADIÇÃO ACERCA DAS PROVAS. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/embargante contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado. Em suas razões, sustenta que há omissão e contradição e erro material no julgado, pois, supostamente, i) não teria analisado o pedido de condenação da autora/embargada em litigância de má-fé e nem do pedido contraposto, ii) alega que o resultado do julgamento é contrário às provas dos autos e por fim iii) o termo inicial da correção monetária seria sobre a data do arbitramento e o termo inicial dos juros de mora deveria ser sobre a citação e não a data do desembolso., invoca a súmula 362 do STJ, e ainda afirma que o montante sobre o qual deve incidir é o da condenação e não sobre o valor da causa.
2. Recurso próprio, tempestivo, não se sujeita a preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 65063087).
II. Questão em discussão
3. Existência (ou não) de vícios no acórdão, aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. Assim dispõem os artigos 48 da Lei no 9.099/95 c/c 1.022, CPC:
Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

5. Não prospera a alegação do embargante no sentido de que o acórdão padece de omissão pois, não teria sido analisado o pedido contraposto e nem a litigância de má-fé, pois no parágrafo VIII do referido julgado, foi dito que diante da nulidade do contrato firmado entre as partes, tais pedidos eram incabíveis.
6. Já quanto à contradição, em que o embargante alega contrariedade do julgamento e as provas apresentadas nos autos, também não merece guarida. Primeiro a contradição a que diz o art. 1022, CPC é vício no julgado, em que se fosse o caso, não permitiria a compreensão lógica e adequada do entendimento adotado pelo julgador por suposta contradição entre os argumentos utilizados. Assim, não há contradição a ser eliminada no acórdão recorrido, postulando na verdade o embargante pelo rejulgamento da matéria.
7. Por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença, de fato não foram analisados pelo acórdão embargado. A sentença condenou “a requerida a ressarcir R$12.904,90 à autora, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. Já no acórdão embargado constou que: “Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95”
8. Portanto, não há que se falar que o valor da condenação em honorários advocatícios se deu sobre o valor da causa, pois explícito no dispositivo do acórdão que é sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 55 da lei regente dos Juizados Especiais.
9. Quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora, considerando que havia contrato estabelecendo vínculo jurídico entre as partes, cujo objeto do contrato era ilícito, que a condenação foi para reparar dano material, o termo inicial da correção monetária tratando de responsabilidade contratual deve obedecer ao disposto no art. 398 do Código Civil, ou seja, desde o desembolso. Nesse sentido, prevê o referido artigo: Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.
10. Já no tocante aos juros de mora, decorrentes da relação contratual, deve ser conforme o art. 405, CC que diz: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. Logo, em que pese o acórdão embargado não ter analisado a questão do termo inicial da atualização monetária, não há modificação do resultado, pois a sentença os marcos temporais determinados na sentença.

IV- Dispositivo e tese
11. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS modificativos. Deve-se integrar ao acórdão embargado os parágrafos 7, 8, 9 e 10 da presente decisão, sem, contudo, modificar o resultado do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
12. Atente-se o embargante ao alerta contido na sentença ID 62196988 a respeito da oposição de embargos de declaração meramente protelatórios.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.